Tribunal: TJDFT
Processo: 0017966-39.2016.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0017966-39.2016.8.07.0003 RECORRENTE: IGOR OLIVEIRA ALVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. USO DE DOCUMENTO FALSO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CERTIFICADO DE REGISTRO. ABSOLVIÇÃO. RESTITUIÇÃO DA ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. CIRCUNSTÂNCIA ÚNICA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4o, DA LEI No 11.343/2006. COMPROVADA DEDICAÇÃO DO ACUSADO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AÇÕES PENAIS EM CURSO QUE PODEM SER UTILIZADAS. Conjunto probatório que, na espécie, revela a prática do crime de uso de documento falso, obstando a absolvição. O acusado possui certificado de registro da arma de fogo de uso permitido. Apreensão no seu local de trabalho. A absolvição é medida que se impõe, com sua restituição. Não se admite, no caso de tráfico de entorpecentes, a separação dos vetores "natureza e quantidade" para que a pena seja incrementada em duplicidade. Provado nos autos que o acusado se dedicava reiteradamente às atividades criminosas, fica impedida a concessão do benefício do § 4o do art. 33 da LAD. Embora ações penais em curso não possam ser utilizadas para majorar a pena-base a título de maus antecedentes, servem como fundamento para considerar que há dedicação às atividades criminosas. Apelos providos parcialmente. O recorrente alega violação ao artigo artigo 33, parágrafo 4o, da Lei 11.343/2006, afirmando que deve ser reduzida a fração de (um oitavo) para (um terço) a cada circunstância judicial prevista na pena-base. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 33, parágrafo 4o, da Lei 11.343/2006, pois o entendimento do órgão julgador quanto à aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas máxima e mínima previstas no tipo, se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. A propósito, confira-se: “Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador” (HC 523.247/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 24/9/2019). No mesmo sentido, confira-se o HC 586351/DF, relator MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 10/6/2020. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027